Tribunal: TJDFT
Processo: 0736875-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇAO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão transitada em julgado não pode ser objeto de recurso, seja por ter esgotado todas as vias recursais, seja por não ter sido impugnada no prazo legal. As características principais decorrentes dos efeitos da coisa julgada são a indiscutibilidade, a formação de coisa julgada material, a efetividade, permitindo sua execução, e a vinculação, não só das partes, mas de todos os órgãos do Poder Judiciário.
2. Ainda que a condenação em honorários tenha sido fixada de forma errônea na sentença, se esta transita em julgado não pode ser modificada por via de agravo de instrumento.
3. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno que se julga prejudicado.